Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL LEI DISTRITAL 5.008/2012. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. JORNADA DE TRABALHO. MODIFICAÇÃO PELA LEI DISTRITAL 5.174/2013. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE.
I. Servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído na Lei Distrital 5.008/2012, previsto para 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014).
II. Aumento, reajuste ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
III. A Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada de trabalho dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, não conferiu aos servidores que permaneceram na jornada de 40 horas semanais direito subjetivo ao aumento proporcional da remuneração.
IV. Apelação desprovida.